Tribunal: TJPA
Processo: 0003576-69.2017.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003576-69.2017.8.14.0024

APELANTE: RODRIGO GONCALVES DA CRUZ

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS - ART. 157, §2º, II, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 1) REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL OU
QUANTUM
MAIS PRÓXIMO – IMPOSSIBILIDADE. Reavaliadas as circunstâncias judiciais, vê-se serem desfavoráveis ao apelante a culpabilidade (
invasão da casa das vítimas e utilização de uma faca de açougueiro – arma branca - para a prática do delito, causando ainda mais temor nelas) e as consequências do crime (uma das vitimas foi atingida por golpes de faca, os quais resultaram em duas lesões nos dedos da mão esquerda, medindo cada uma 1,5 cm)
, razão pela qual se mostrou justa, proporcional e razoável a fixação da reprimenda base em
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 65 (sessenta e cinco) dias-multa
. – 2)
APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA A CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA (ART. 65, III,
D
, DO CP) – PROCEDÊNCIA. Mostra-se imperiosa a aplicação da fração paradigma de 1/6 (um sexto) para a atenuante genérica da confissão espontânea, pois, ao reconhecê-la, o juízo
a quo
reduziu a reprimenda em patamar inferior, sem apresentar qualquer fundamentação, o que não se admite. Precedentes jurisprudenciais do STJ. - 3)
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO,
APENAS PARA APLICAR A FRAÇÃO PARADIGMA DE 1/6 (UM SEXTO) REFERENTE À ATENUANTE DO ART. 65, III,
D
, DO CP NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA PENAL,

REDIMENSIONANDO-SE A PENA DEFINITIVA DO APELANTE PARA 04 (QUATRO) ANOS, 09 (NOVE) MESES E 23 (VINTE E TRÊS) DIAS DE RECLUSÃO E 48 (QUARENTA E OITO) DIAS-MULTA, À RAZÃO DE 1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO DELITUOSO
– UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, apenas para aplicar a fração paradigma de 1/6 (um sexto) referente à atenuante do art. 65, III,
d
, do CP na segunda fase da dosimetria penal, redimensionando-se a pena definitiva do apelante para 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 48 (quarenta e oito) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

3ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do ano de 2022 da 2ª Turma de Direito Penal, concluída no dia 21/02/2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém (PA), 21 de fevereiro de 2022.

Des.ª

VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por RODRIGO GONÇALVES DA CRUZ, termo no
ID – 4258579
, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da Vara Criminal da Comarca de Itaituba (
ID - 4258577
), que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime semiaberto, e 55 (cinquenta e cinco) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, pela prática delitiva prevista no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro
[1]
.

Em razões recursais (
ID – 4258581
), o apelante alega
error in judicando
na dosimetria da pena, pelo que requer o redimensionamento da pena base para o mínimo legal ou
quantum
próximo a este e a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para a reconhecida circunstância atenuante da confissão espontânea (art. 65, III,
d
, do CP
[2]
).

Em contrarrazões (
ID - 4258582
), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pelo 2º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Luiz Cesar Tavares Bibas, na condição de
custos legis
, em manifestação no
ID – 4258584
, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.

[1]

Art. 157
- Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:
Pena
- reclusão, de quatro a dez anos, e multa. (...)
§2º
A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade:
II
– se há o concurso de duas ou mais pessoas;

[2]

Art. 65
- São circunstâncias que sempre atenuam a pena: (...)
III
- ter o agente: (...)
d)
confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime;

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

Resumidamente, narra a denúncia (
ID – 4258455
) que, no dia 17 de março de 2017, por volta das 22h30m, na 8ª Rua, nº 729, Bairro Jardim das Araras, Município de Itaituba, o acusado, ora apelante, na companhia de um outro indivíduo, mediante divisão de tarefas, violência e grave ameaça, tentaram subtrair os pertences das vítimas Mateus dos Santos Nascimento e Marcelino Silva Nascimento.

Aduz que, os criminosos caminhavam em via pública, quando perceberam o portão da residência dos ofendidos aberto, momento em que o comparsa ficou aguardando no portão, enquanto o recorrente, armado com uma faca, adentrou no imóvel, onde se deparou com a vítima Matheus, o qual gritou por socorro. Diante dos gritos, a vítima Marcelino saiu do banheiro e travou luta corporal com o apelante, ficando aquele machucado na mão.

Por fim, a exordial acusatória menciona que, em depoimento, o recorrente informou que aceitou um convite do comparsa para fazerem assaltos.

O apelante foi denunciado como incurso nas sanções punitivas dos arts. 157, §2º, inciso I e II, e 129,
caput
, ambos do CP, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória tão somente quanto ao delito do art. 157, §2º, II, do CP
[1]
(
ID - 4258577
), contra à qual foi interposto o presente recurso defensivo, que passo a analisar detidamente:

Inicialmente, assinala-se que a autoria e a materialidade do crime em questão não foram contestadas no apelo, daí porque passa-se à imediata análise da irresignação do recorrente acerca da dosimetria penal, especificamente os pedidos de redimensionamento da pena base para o mínimo legal ou
quantum
próximo a este e aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para a circunstância atenuante da confissão espontânea.

Quanto ao pleito de
redimensionamento da pena base para o mínimo lega ou
quantum
mais próximo
, muito embora o juízo de piso tenha incorrido em alguns equívocos a quando da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP
[2]
, reavaliando-as, tem-se como desfavoráveis ao apelante a
culpabilidade
(conduta que denota maior reprovabilidade social, pois o acusado invadiu a casa das vítimas e utilizou uma faca de açougueiro – arma branca - para a prática do delito, o que causou ainda mais temor aos ofendidos, conforme auto de apresentação e apreensão de objeto no
ID - 4258587
) e as
consequências do crime
(uma das vítimas foi atingida por golpes de faca, as quais resultaram em duas feridas incisas unidas por pontos de sutura nas polpas digitais no terceiro e quinto pododáctilos esquerdo, medindo cada uma 1,5 cm de comprimento, de acordo com laudo pericial de lesão corporal no
ID - 4258573
), restando, portanto, plenamente
justificada a fixação da pena base em

06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 65 (sessenta e cinco) dias-multa
, pois justa, proporcional e razoável, não merecendo qualquer reparo.

Não é despiciendo pontuar que, constatada a existência de pelo menos uma circunstância judicial desfavorável, há fundamento suficiente para a elevação da pena base acima do mínimo legal, nos termos da Súmula 23 deste E. Tribunal de Justiça
[3]
.

Vale dizer, ainda, que, segundo entendimento jurisprudencial pátrio
[4]
, o
quantum
de exasperação para cada moduladora do art. 59 do CP não resulta de uma operação aritmética, mas sim da seara da discricionariedade, ainda que vinculada, de cada magistrado, observada fundamentação idônea, razoabilidade e proporcionalidade, como se deu no presente caso.

Logo, não há que se falar em redimensionamento da pena base para o mínimo ou
quantum
mais próximo deste.

Quanto ao pleito de
aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para a circunstância atenuante da confissão espontânea (art. 65, III,
d
, do CP
[5]
)
, reconhecida pelo juízo
a quo
, entendo que
assiste razão ao recorrente
. Explico:

Na segunda fase da dosimetria penal, o magistrado sentenciante, ao reconhecer a referida atenuante, reduziu a pena do apelante em patamar inferior à fração de 1/6 (um sexto), sem que, para tanto, tenha sido declinada qualquer fundamentação concreta e específica.

Segundo entendimento atual e consolidado do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, impõe que se adote a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena a partir da incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, como é o caso da confissão espontânea.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. INCÊNDIO.
ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM PATAMAR AQUÉM DE 1/6 (UM SEXTO) SEM FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA
. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
ATENUANTE RECONHECIDA E APLICADA EM QUANTUM INFERIOR A 1/6 (UM SEXTO). AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS CONCRETOS
. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO.

(...)

2. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "
deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas
, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado" (AgRg no HC 370.184/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 22/05/2017).

3. Entretanto,
a redução levada a efeito pelo reconhecimento da citada atenuante foi realizada em patamar inferior a 1/6 (um sexto), sem que, para tanto, tenha sido declinada fundamentação concreta e específica
.

4. Agravo regimental desprovido. Concedido Habeas Corpus, de ofício.”
(STJ, AgRg no AREsp 1.833.969 / TO, Sexta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 18/05/2021) (grifo nosso)

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARMAZENAMENTO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAL COM CONTEÚDO DE CENAS PORNOGRÁFICAS ENVOLVENDO CRIANÇA E ADOLESCENTE. ARTIGOS 241-A E 241-BDA LEI N. 8.069/90.
DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DE CONFISSÃO QUALIFICADA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DIVERSA DE 1/6. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. POSSIBILIDADE
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que a redução da pena em fração inferior a 1/6, em relação a atenuante, ou o incremento da pena em fração superior a 1/6, pela aplicação da majorante, deve ser fundamentado
.

2. Na hipótese, o Tribunal a quo reduziu a pena em patamar inferior a 1/6 pela incidência da atenuante da confissão de forma fundamentada, levando em consideração o fato de ela ter sido qualificada e das provas documentais existentes da prática criminosa pelo acusado serem óbvias, o que está em consonância com o entendimento desta Corte.

3. Agravo regimental não provido.”
(STJ, AgRg no AREsp 0004365-82.2017.4.03.0000 / SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 13/04/2020) (grifo nosso)

Assim sendo, aplicando a correta fração de 1/6 (um sexto) referente à atenuante do art. 65, III,
d
, do CP,
redimensiono a pena do apelante para 05 (cinco) e 05 (cinco) meses de reclusão e 54 (cinquenta e quatro) dias-multa
, nesta etapa.

Na terceira fase do cálculo da pena, mantenho o reconhecimento da causa de aumento do concurso de pessoas, prevista no art. 157, §2º, II, do CP
[6]
, bem como a aplicação da fração mínima de 1/3 (um terço), aumentando a reprimenda para 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 72 (setenta e dois) dias-multa.

Preservo, ainda, o reconhecimento da causa de diminuição da tentativa (art. 14, inciso II e parágrafo único, do CP
[7]
) e a aplicação da fração de 1/3 (um terço), pois, segundo consta dos autos, o
iter criminis
foi quase todo percorrido, sendo que o crime só não se consumou por motivos alheios à vontade dos agentes,
in casu
, a reação de uma das vítimas, a qual chegou a travar luta corporal com um dos criminosos.

Portanto, computando a minorante da tentativa,
redimensiono a pena final do apelante para 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 48 (quarenta e oito) dias-multa
, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato delituoso.

Por fim, mantenho
o regime semiaberto,
à luz do art. 33, §2º,
b
, do CP
[8]
.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso
, apenas para aplicar a fração paradigma de 1/6 (um sexto) referente à atenuante do art. 65, III,
d
, do CP na segunda fase da dosimetria penal, redimensionando-se a pena definitiva do apelante para 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 48 (quarenta e oito) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato delituoso.

É como voto.

É como voto.

Belém (PA), 21 de fevereiro de 2022.

Des.ª

VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]

Art. 157
- Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:
Pena
- reclusão, de quatro a dez anos, e multa. (...)
§2º
A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade:
II
– se há o concurso de duas ou mais pessoas;

[2]

Art. 59
- O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:
I
- as penas aplicáveis dentre as cominadas;

[3]

Súmula nº 23
- A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

[4]
STJ, AgRg no AREsp 1.873.693 / TO, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 14/09/2021.

[5]

Art. 65
- São circunstâncias que sempre atenuam a pena: (...)
III
- ter o agente: (...)
d)
confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime;

[6]

Art. 157
(...)

§2º
A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade:
(...)
II
- se há o concurso de duas ou mais pessoas;

[7]

Art. 14
- Diz-se o crime: (...)
II
- tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Parágrafo único
- Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terços.

[8]

Art. 33
(...)
b)
o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito) poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto;

Belém, 22/02/2022